Tribunal: STF
Processo: Pet 12278
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por determinação nos autos do INQ 4.781/DF, a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal MARCEL MARANHÃO ROSA, pela decretação das medidas de busca e apreensão, de proibição de acesso a internet e proibição de manter contato com pessoa determinada, cumulada com monitoração eletrônica, em face de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL (CPF nº 406.050.511-00), após apresentação do relatório conclusivo das investigações em relação ao representado.



    Em 23/4/2024, determinei a imposição cumulativa das medidas cautelares restritivas de direitos diversas de prisão a GLAUDISTON DA SILVA CABRAL (CPF nº 406.050.511-00):



    “(3.1) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela órgão responsável pelo monitoramento eletrônico no Estado de Mato Grosso do Sul/MS, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado pela Polícia Federal; 



    (3.2) Obrigação de apresentar-se perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (3.3) Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;



    (3.4) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (3.5) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 (dois) quilômetros;



    (3.6) Proibição de aproximar-se ou manter tentativa de contato com qualquer Ministro integrante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com preservação de distância mínima de 500 (quinhentos) metros.”



    Em 2/4/2025, decretei a prisão preventiva GLAUDISTON DA SILVA CABRAL, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas.



    A Defesa de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL solicitou a revogação de prisão preventiva do requerente, salientando que “o requerente é servidor público municipal, vigia escolar, em estágio probatório, e tem escala de serviço de 12x36 que inclui períodos diurno e noturno, bem como trabalhos aos sábados, domingos e feriados” e “o requerente possui todos os requisitos para obtenção da liberdade provisória, consoante demonstrado nos autos”(eDoc. 38, fls. 129-149).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios.



    Em 16/6/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL pelos crimes descritos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (petição STF nº 83.024/2025, fls.859-871v).



    Em 24/6/2025, a Defensoria Pública da União requereu a revogação da prisão preventiva do denunciado (eDoc. 89).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa de Glaudiston da Silva Cabral, mantendo-se incólume a prisão preventiva decretada.” (eDoc. 95), o que acolhi em 8/7/2025(eDoc.97).



    Em Sessão Virtual realizada entre 15/8/2025 e 22/8/2025, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, à unanimidade, recebeu integralmente a Denúncia oferecida em desfavor de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL, em relação aos crimes previstos no art. 286, parágrafo único, e no art. 288, nos termos do artigo 69, ambos do Código Penal(eDoc. 108). 



    Em 12/9/2025, a defesa de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL solicitou a revogação de prisão preventiva do réu, argumentando, em síntese que “a concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas, deve ser vista como instrumento de proteção constitucional, e não como privilégio. A omissão judicial diante de riscos concretos configura responsabilidade estatal por violação de direitos humanos e afronta direta à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal”.



    E, ao final, apresentou os seguintes pedidos (eDoc.117):



    a) DEFERIR o pedido para REVOGAR a prisão preventiva imposta ao requerente GLAUDISTON DA SILVA CABRAL (CPF nº 406.050.511-00);



    b) RESTABELECER a liberdade provisória, com fundamento no art. 316 do CPP, considerando a ausência de necessidade e utilidade da custódia preventiva;



     c) IMPOR, se entender necessário, medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, observando: 



    • I - A necessidade de manutenção do vínculo empregatício (escala 12x36, incluindo período noturno, sábados, domingos e feriados);



     • II - A autorização para circulação no Distrito de Sanga Puitã/Ponta Porã-MS (local de residência e trabalho);



     • III - A possibilidade de exercer atividade complementar de venda de hortaliças para sustento familiar; 



    e) EXPEDIR de imediato o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. 



    d) DETERMINAR a intimação pessoal da Defensoria Pública Geral da União para todos os atos processuais, com prazo em dobro, nos termos do art. 44, I, da LC nº 80/1994;



    Em 22/9/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa de Glaudiston da Silva Cabral”(eDoc.123).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Em 23/4/2024, determinei a imposição cumulativa das medidas cautelares restritivas de direitos diversas de prisão a GLAUDISTON DA SILVA CABRAL, dentre elas a “(3.1) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela órgão responsável pelo monitoramento eletrônico no Estado de Mato Grosso do Sul/MS, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado pela Polícia Federal;



    Em 2/4/2025, decretei a prisão preventiva GLAUDISTON DA SILVA CABRAL, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas.



    No presente caso, mesmo em liberdade o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com notícia da prática de diversos descumprimentos do perímetro do monitoramento eletrônico por violação da área de inclusão (petição STF nº 10.040/2025). Além disso, houve comunicação por rompimento de tornozeleira e, mesmo com as tentativas de contato feitas pela central de monitoramento eletrônico, não foi possível entrar em contato com o monitorado ( eDoc. 37, fls. 265 - 269).



    Além disso, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.



    No que diz respeito ao requerimento de revogação da prisão formulado pela Defesa, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 123):



    “A defesa não demonstrou fatos novos que autorizam a reanálise da decisão do Ministro relator. Mesmo em relação às alegações de risco de demissão e às justificativas para o descumprimento do monitoramento eletrônico, como a falta de sinal ou o superaquecimento do equipamento, não foram trazidas provas que corroborem as afirmações feitas.



     As bases fáticas que alicerçaram a decisão permanecem hígidas, não havendo, por ora, razão hábil a justificar a sua revogação.



     Por fim, a tese de desproporcionalidade, formulada à luz da possibilidade de substituição das penas restritivas de direito por ocasião da condenação, deve ser rechaçada, na medida em que o parâmetro invocado é inadequado. O art. 44, II, do Código Penal exige que a substituição da pena privativa liberdade se revele suficiente no caso concreto, de acordo com a conduta social e personalidade do condenado. Além disso, o descumprimento injustificado das penas restritivas de direito enseja o restabelecimento da pena privativa de liberdade (art. 44, § 4º, do Código Penal), à semelhança do que se verifica na fase de conhecimento, quando a prisão preventiva é decretada em razão do descumprimento injustificado das medidas cautelares alternativas”.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de GLAUDISTON DA SILVA CABRAL (CPF nº 406.050.511-00).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente